Tribunal: STF
Processo: AI 67128
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
DESISTENCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APÓS A ADMISSAO DESTE, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM COMO DA AÇÃO
DE MANDADO DE SEGURANÇA. A DESISTENCIA NÃO PODERA SER CONHECIDA NA
INSTÂNCIA ORDINARIA, COMPETINDO A HOMOLOGAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NA FORMA DE SEU REGIMENTO INTERNO.